Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-06.2024.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002432-06.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (IMPETRANTE), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARIA PEREIRA - CPF: 238.051.969-20 (LITISCONSORTES), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, manifestou oralmente.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PENHORA PRECEDENTE – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DIREITO À RESERVA – DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.

1.

A penhora no rosto dos autos, realizada em 08/03/2022, precedeu a juntada do contrato, que foi protocolizado em 06/05/2022, evidenciando a intempestividade do pedido.

2. Nos termos do Estatuto da OAB, da Resolução CNJ 303/2019 e da consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça – conforme os precedentes AgInt no AREsp 1871603/MS e AgInt no REsp 1896168/SP –, o contrato de honorários apresentado somente após a efetivação da penhora não assegura ao advogado o direito à reserva preferencial dos honorários.

3. Denega-se a segurança, revogando-se a medida liminar anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR em face da decisão proferida pelo juízo do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, MM. Juiz Aroldo José Zonta Burgarelli, materializado pela decisão proferida nos autos da Ação de Indenização promovida por Montovan Locadora de Veículos Ltda em face do Município de Rondonópolis, autos nº 8013617-40.2016.8.11.0003, que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais.

Afirma que,
“apresentou manifestação nos autos nº 8013617-40.2016.8.11.0003 (PJe) requerendo o destaque dos honorários advocatícios contratuais, conforme instrumento ad exitum firmado com seu cliente. O direito ao recebimento dos honorários consolidou-se com o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que o MM. Juiz indeferiu o pedido do Impetrante, sob o fundamento de que a penhora determinada pela 1ª Vara Cível de Rondonópolis precedeu a apresentação do contrato de honorários, decisão esta flagrantemente ilegal”.

Verbera que,
“todo o procedimento necessário para o destaque e recebimento dos honorários foi observado pelo Impetrante, especialmente o quanto está expresso no Estatuto da OAB (art. 22, §4º c/c art. 24) e na Resolução CNJ 303/2019 (art. 8º, § 2º c/c art. 40), tendo sido o contrato de honorários apresentado 01 ANO ANTES da expedição do Ofício Requisitório”.

Nesse sentido, requer, liminarmente, a reserva dos honorários ou, alternativamente, a suspensão do pagamento até a apreciação definitiva.

A medida liminar foi concedida para suspender a tramitação do pagamento no precatório vinculado aos autos n. 8013617-40.2016.8.11.0003 (precatório n. 1006892-22.2023.8.11.0000) – id 252931687.

O d. Ministério Público manifesta pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita – id 259694693.

É o breve relato. Decido.

O Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, a qual impõe os requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Via de regra as decisões interlocutórias em sede de Juizado Especial Cível não são passíveis de qualquer recurso, exceto em caso de teratologia e claro prejuízo demonstrado à parte da qual reclama, o que não se observa nos autos.

A irresignação do Impetrante não procede, visto que, a decisão liminar proferida pelo juízo singular justificou de forma fundamentada o indeferimento do pedido de destacamento dos honorários contratuais, conforme trecho da decisão que cito:

“Conquanto se trate de verba de caráter alimentar, não se admite a reserva de honorários contratuais em caráter preferencial, por se tratar de pedido posterior à penhora no rosto dos autos.

O crédito já se encontrava indisponível para garantir créditos de terceiro, não sendo possível a reserva de honorários advocatícios contratuais, em detrimento do credor que não participou da referida cessão, vez que a juntada do contrato deveria ter sido juntado anteriormente à penhora no rosto dos autos, nos autos do Cumprimento de Sentença, onde ocorreu a penhora referida.

A questão se resolve pelo critério da anterioridade da penhora, de modo que os honorários advocatícios, por serem posteriores à penhora no rosto dos autos, deverão ser deduzidos após o pagamento do terceiro credor da agravante.

[...]

No caso dos autos, observa-se que a informação de penhora no rosto dos autos, sobreveio em 08/03/2022 (id. 79526735), sendo posterior o pedido de reserva de honorários contratuais, a qual foi juntada ao feito somente em 06/05/2022 (id. 84196626).”

Conforme entendimento pelo C. STJ:
“O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1871603/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

Ainda,
“A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora.”
(AgInt no REsp 1896168/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo impetrado, a notícia de penhora no rosto dos autos sobreveio em 08.03.2022, tendo sido protocolado o pedido de reserva de honorários contratuais somente em 06.05.2022.

Dessa forma, o requerimento de destaque da verba honorária contratual, apesar de sua natureza alimentar, somente foi formulado após a expedição do ofício requisitório de pagamento e quando o crédito principal já havia sido penhorado, em data bem anterior, de modo que não foi observado o prazo previsto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Assim, considerando que o contrato de honorários foi juntado somente após a realização da penhora no rosto dos autos, não merece acolhimento o pedido de destaque da verba honorária contratual.

Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo e, consequentemente, em concessão da ordem na via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança.

Revogo a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e da Súmula n.512, do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025